Tribunal: TJSP
Processo: 1040889-48.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
POLICIAL MILITAR. Inativo. 3o Sargento da PM na Reserva que perdeu a graduação em razão da prática de conduta contrária ao decoro militar, em julgamento realizado pela Justiça Militar. Cassação dos proventos de inatividade. Pretensão de anular o ato administrativo. Possibilidade. Inocorrência de coisa julgada ou incompetência do Juízo - Decisão de caráter administrativo, proferida pela Justiça

Ementa:
POLICIAL MILITAR. Inativo. 3o Sargento da PM na Reserva que perdeu a graduação em razão da prática de conduta contrária ao decoro militar, em julgamento realizado pela Justiça Militar. Cassação dos proventos de inatividade. Pretensão de anular o ato administrativo. Possibilidade. Inocorrência de coisa julgada ou incompetência do Juízo - Decisão de caráter administrativo, proferida pela Justiça Militar Estadual, tomada como consequência da perda do cargo público - Litígio que envolve a cassação dos proventos, medida de natureza administrativa passível de revisão pela Justiça Comum. Ausência, no entanto, de previsão legal para aplicação desta penalidade, considerando o regramento específico que é aplicável aos servidores militares. Precedentes. Sentença reformada para julgar a ação procedente. RECURSO PROVIDO.